Tribunal: TJMT
Processo: 1020319-57.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020319-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[

Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 03.372.237/0004-34 (AGRAVADO), COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CNPJ: 03.020.401/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO - CPF: 514.516.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." ( Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO ( convocada))

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER
—
CESSÃO DE DIREITOS DE LAVRA MINERAL
VINCULADO AO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO

— AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Na hipótese,
por força contratual, o prazo de
cessão de direitos de lavra mineral
está vinculado ao prazo previsto no contrato de arrendamento do complexo turístico
. Logo, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar
que seja observada a vigência do contrato acessório, independente da vigência do principal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer e de não fazer
proposta por
L
.
M
.
Organização Hoteleira Ltda
., deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, visto que há interesse da Agência Nacional de Mineração na causa.

No mérito, assegura que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, porquanto, apesar de a agravada alegar que “
os contratos para a concessão da exploração do Complexo Turístico das Águas Quentes e da cessão do direito de lavras são distintos, verifica-se que os mesmos não são independentes, não apenas por razões lógicas, mas também por expressa previsão contratual
”.

Assevera que, “
ambos os contratos são materialmente indissociáveis, uma vez que, por óbvio, a exequibilidade do arrendamento se encontra atrelada à cessão do direito de lavra. Não por outra razão, o próprio contrato de cessão do direito de lavra dispôs, em sua cláusula primeira, a obrigação da METAMAT
(
Companhia Matogrossense de Mineração
)
de providenciar a cessão da lavra junto ao DNPM
(
Departamento Nacional de Produção Mineral
)
durante o período de vigência do contrato, que se estendia até 02/03/2009
”.

Afiança que “
é equivocado considerar que o prazo de cessão da lavra tem início com a averbação do contrato perante o DNPM
(
Departamento Nacional de Produção Mineral
)
, uma vez que, por expressa previsão no próprio contrato, a vigência do mesmo está vinculada à vigência da concessão da exploração do complexo turístico
”.

Afirma que a “
pretensão da parte autora de realização de licitação com a ressalva sobre o prazo de cessão do direito de lavra acarretaria o efeito prático de frustrar a competitividade do certame, na medida em que muito provavelmente não haveriam quaisquer interessados na concessão do complexo turístico das Águas Quentes sem o próprio direito de lavra das águas
”. Ademais, “
a única interessada em participar da licitação, certamente, seria a própria requerente, que teria o direito de lavra até 2025
”.

Acentua que não é cabível o deferimento de tutela provisória de urgência quando esgota o objeto da demanda, nos termos do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 109715476).

Contrarrazões (Id.

113025977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 120593461), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Assim, não pairam dúvidas quanto ao direito pleiteado pela parte Autora, haja vista que, passados mais de 02 (dois) anos do termo contratual do arrendamento do Complexo Turístico de hotelaria, não houve a realização de novo certame licitatório, além do que, ao que se observa, na Manifestação nº 171/2020/Subpgma (Id nº 57944967), o Estado de Mato Grosso não pretende cumprir o pactuado no contrato concessão do direito da lavra, anteriormente celebrado, que prevê o seu término tão somente em 05.08.2025.

Todavia, quanto ao pedido de que seja determinado aos Requeridos que façam constar no processo licitatório e no Edital o direito da água, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que ainda não foi deflagrado o processo licitatório.

Por outro lado, não existe
periculum in mora
reverso, uma vez que a própria Autora, conforme afirmado na emenda a inicial, deixa claro que não se opõe a realização de nova licitação, conquanto sejam respeitados os seus direitos contratuais da cessão da lavra mineral até o final, o que não traz nenhum embaraço à Administração Pública, que, logicamente, tem que cumprir o contrato em função do princípio da legalidade (art. 37,
caput
da Constituição Federal).

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, entendo como demonstrados em parte os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, em parte.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro em parte a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar aos Requeridos que respeitem o contrato de cessão de direitos de lavras averbado no DNPM, ANM – Agência Nacional de Mineração, em 05.08.2005 até seu prazo final de vigência, em 05.08.2025, mesmo que haja futura licitação, até o julgamento final do presente feito.

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC). [...]. (Id. 108784953 – fls. 68/69).

Quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, constata-se que a questão não versa sobre concessão de lavra (a qual seria de competência da União, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967) — aliás, cuida-se de fato incontroverso que a Companhia Mato-Grossense de Mineração é a detentora do direito de lavra mineral no Parque Estadual Águas Quentes, já que houve tão somente cessão de direitos em caráter temporário —, mas sim sobre a validade do
contrato de cessão de direitos de lavra mineral
firmado entre a Companhia Mato-Grossense de Mineração e a agravada.

Daí decorrente, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Na nominada
ação de obrigação de fazer e de não fazer com pedido de tutela antecipada
, a pretensão, em suma, é para que o Estado de Mato Grosso respeite a vigência do
contrato

de cessão de direitos de lavra mineral
no Complexo Turístico de Águas Quentes, bem como providencie o
procedimento licitatório.

Na cláusula primeira do primeiro termo aditivo ao contrato de arrendamento do Complexo Turístico de Águas Quentes,
há previsão expressa acerca da vinculação dos contratos de arrendamento e de cessão de direitos de lavra mineral, mormente quanto à adoção de providência da cessão parcial e temporária dos direitos da concessão de lavra junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,

durante o período de vigência do contrato de arrendamento:

Cláusula Primeira

Inclui-se como objeto do presente Contrato de Arrendamento o direito de aproveitamento econômico das fontes termais para fins de Balneário, localizadas no Complexo Turístico de Águas Quentes, objeto de concessão outorgada à Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, neste ato Interveniente-Anuente (Portaria nº 240/MME/1993), que providenciará junto ao DNPM
(Departamento Nacional de Produção Mineral)
a cessão parcial e temporária dos direitos da concessão de lavra, durante o período de vigência do presente contrato que se estende até o dia 02 de março de 2009. (Id. 108784958 – fls. 1).

Já o
contrato

de cessão de direitos de lavra mineral

firmado entre a agravada e a Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT estabelece em sua cláusula primeira que, o prazo de sua vigência deve obedecer ao disposto no artigo 55, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 227 de 1967
: “[...]
por este instrumento cede e transfere temporariamente todos os direitos e obrigações inerentes ao título de lavra, nos termos do edital de concorrência pública nº 001/1989, item VII – condições contratuais básicas, e do Contrato para exploração do complexo turístico em sua Cláusula Terceira, anexos I e II, respectivamente, que trata do prazo de arrendamento, por 20 (vinte) anos, podendo ser renovado por mais 10 (dez) anos, entretanto o prazo de vigência obedecerá o que determina o artigo 55º parágrafo primeiro do Decreto-Lei 227 de 28 de fevereiro de 1967 – Código de Mineração
” (Id. 108784957 – fls. 2).

Por sua vez, o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996, dispõe que:

Art. 55. Subsistirá a Concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei.

§ 1°. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM.

É certo que, o referido dispositivo não estabeleceu prazo de vigência do ato de cessão de direito, mas tão somente condicionou a validade deste à averbação no
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Logo, o que deve ser observado é a disposição das cláusulas estabelecidas no contrato administrativo.

No caso, a cessão do direito de lavra mineral (fontes termais)

decorre justamente do contrato de arrendamento do denominado “Complexo Turístico de Águas Quentes”, tanto que a exploração econômica das fontes termais somente foi possibilitada quando da celebração do primeiro termo aditivo (Id. 108784958).

Portanto, na hipótese de expirar a concessão do “Complexo Turístico Águas Quentes” em favor da agravada, também se estenderia ao
contrato de cessão de direitos de lavra mineral
, visto que se trata de contrato acessório ao contrato de arrendamento.

Assim, de fato, por força contratual, o prazo de
cessão de direitos de lavra mineral
está vinculado ao prazo previsto no contrato de arrendamento do complexo turístico, no caso, atualmente, o estabelecido no quarto aditivo de contrato arrendamento (Id. 108784962).

Aliás, se assim não fosse, a cessão do direito de lavra mineral estaria sujeita à licitação.

Ademais, a manutenção do
contrato de cessão de direitos de lavra mineral
na forma requerida pela agravada, restringiria, a princípio, a realização da licitação da concessão do “Complexo Turístico Águas Quentes”, já que somente aquela teria direito de lavra mineral (fontes termais).

Em conclusão,

ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023